Tribunal: TJMT
Processo: 1035235-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035235-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), VALDEVINO SILVA MACEDO - CPF: 452.109.691-34 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural em ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, admitido o parcelamento.

O agravante alegou percepção de renda líquida de R$ 4.558,15, compromissos com nove empréstimos consignados, pagamento de pensão alimentícia, contrato de locação vigente, despesas essenciais mensais e dependência de duas filhas, conforme declarado no imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da documentação apresentada, é possível reconhecer a hipossuficiência econômica do agravante e, por consequência, conceder o benefício da justiça gratuita, conforme previsão do art. 98 e §§ do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Os documentos apresentados pelo agravante demonstram comprometimento significativo de sua renda líquida com despesas essenciais, empréstimos e encargos mensais, revelando insuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

A decisão agravada considerou exclusivamente a renda bruta do agravante, desconsiderando a prova produzida nos autos quanto à efetiva incapacidade econômica, o que impõe a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. Apresentados documentos que demonstram comprometimento da renda líquida com encargos essenciais, é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 178.244/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 08.09.1998; STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 06.10.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valdevino Silva Macedo contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Araguaia, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, movida em face do Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com possibilidade de parcelamento em 06 (seis) vezes.

Inconformado, recorre o agravante, em síntese,
afirmando que sua
renda líquida é de apenas R$ 4.558,15
, que possui
nove empréstimos consignados
, além de despesas essenciais, o que reduz significativamente sua capacidade financeira. Alega ainda que dois empréstimos do Banco Capital, temporariamente suspensos, podem voltar a ser descontados, agravando sua situação.

Argumenta que o juízo de origem não observou os §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC, pois não analisou de forma adequada os documentos comprobatórios apresentados e limitou-se a mencionar a renda bruta. Reforça que a decisão carece de fundamentação específica sobre o caso concreto.

Requer a concessão de
efeito ativo
ao recurso, alegando
fumus boni iuris
diante do suposto equívoco da decisão e
periculum in mora
em razão do risco de indeferimento da inicial por falta de pagamento das custas.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 320982390).

O agravado, apesar de intimado, não presentou contrarrazões (id. 305497369).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valdevino Silva Macedo propôs ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, em desfavor do Banco Pan S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido
o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com possibilidade de parcelamento em 06 (seis) vezes.

Em face dessa decisão recorre, o agravante
em síntese,
afirmando que sua
renda líquida é de apenas R$ 4.558,15
, que possui
nove empréstimos consignados
, além de despesas essenciais, o que reduz significativamente sua capacidade financeira. Alega ainda que dois empréstimos do Banco Capital, temporariamente suspensos, podem voltar a ser descontados, agravando sua situação.

Argumenta que o juízo de origem não observou os §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC, pois não analisou de forma adequada os documentos comprobatórios apresentados e limitou-se a mencionar a renda bruta. Reforça que a decisão carece de fundamentação específica sobre o caso concreto.

Requer a concessão de
efeito ativo
ao recurso, alegando
fumus boni iuris
diante do suposto equívoco da decisão e
periculum in mora
em razão do risco de indeferimento da inicial por falta de pagamento das custas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que as razões não acompanham os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

In casu
,
a decisão agravada considerou apenas a
renda bruta
,
desprezando os elementos concretos apresentados pelo recorrente acerca de sua
renda líquida

e das

despesas comprovadas
, que alteram substancialmente o quadro de sua capacidade financeira.

O conjunto probatório apresentado no agravo demonstra situação econômica distinta daquela presumida pelo juízo de origem, pois a Ficha Financeira de 2025 evidencia que, embora o agravante perceba proventos brutos de R$ 9.396,18, sua renda líquida é significativamente reduzida em razão de diversos descontos consignados e compulsórios, variando entre R$ 2.936,73 e R$ 4.756,13, sendo R$ 4.558,15 o valor líquido mais recente (agosto/2025).

Tais descontos decorrem de nove empréstimos e consignações já contratados, envolvendo instituições como Banco Santander, Caixa Econômica, Banco Safra, Banco Master, Banco Daycoval, Clickbank e Capital Consig, compromissos financeiros que não são voluntários e reduzem de forma expressiva sua capacidade econômica. Soma-se a isso a existência de contrato de locação residencial, com aluguel mensal de R$ 1.200,00 vigente até dezembro de 2025, além de despesas essenciais comprovadas, como a conta de energia elétrica no valor de R$ 51,42, conta de telefonia móvel no valor de R$ 87,19 e fatura de cartão de crédito no valor de R$ 709,71 referente a setembro de 2025, composta por itens de consumo ordinário, sem qualquer indicativo de gastos supérfluos. Consta ainda o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 1.500,00 mensais, devidamente comprovado por recibos referentes aos meses de junho a setembro de 2025.

Ademais, a declaração de imposto de renda do exercício 2025 (ano-base 2024) demonstra que o agravante possui duas filhas dependentes, com despesas educacionais superiores a R$ 10 mil no período, o que reforça a existência de efetiva sobrecarga financeira e a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, entendo estar devidamente demonstrada a real necessidade do agravante, razão pela qual fazem jus ao benefício da justiça gratuita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025